Tribunal: TJDFT
Processo: 0721772-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO ACUSATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal do órgão ministerial contra sentença que absolveu o réu nas sanções descritas no artigo 129, § 13, do Código Penal, combinado com a regra do art. 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação do réu.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo dúvidas no magistrado quanto à autoria e materialidade do fato delituoso, impõem-se a prolação do decreto absolutório tendo em conta o princípio do in dubio pro reo, e com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Portanto, tendo em vista as provas contidas nos autos, a absolvição do acusado é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.